Tribunal: TJMT
Processo: 1010953-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010953-91.2021.8.11.0000 – Juína
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Expedito Rodrigues Teixeira e Emiliana Aredes Teixeira, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra os agravados, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Seleste Massotti, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.
Aduzem os agravantes, em suma, que resta equivocada a decisão, posto que a exclusão do litisconsorte ocorreu de maneira prematura. Asseveram que instruíram os autos com arquivo de áudio, não impugnado pelo demandado, que constitui forte indício da sua participação no esbulho possessório. Afirmam que pretendem produzir prova testemunhal quantos aos atos praticados por Seleste Massotti, a demonstrar a sua inegável legitimidade passiva. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator